Tribunal: TJDFT
Processo: 0004969-36.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENA JÁ FIXADA NESTE PATAMAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, as declarações da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais, o que atesta a validade da palavra da ofendida e afasta a alegação da defesa de insuficiência de provas.
2. Em relação ao pedido de redução da pena ao mínimo legal, não há interesse recursal defensivo, tendo em vista que a pena estabelecida na sentença condenatória já foi fixada no mínimo legal.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos estabelecidos na sentença.